Tribunal: TJES
Processo: 0000189-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-68.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: MAIS LEVE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
–
PROTESTOS INDEVIDOS – PESSOA JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – CABÍVEL –RECURSO PROVIDO.

1. A mera repetição de peças processuais anteriores não resulta em ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preleciona que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (
in re ipsa
), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedente STJ.

3. Atentando-se às peculiaridades do caso
sub examine
, o montante fixado para a reparação extrapatrimonial (R$ 15.000,00), releva-se exorbitante, sendo forçoso acolher o pleito recursal para reduzir os danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em simetria com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Precedente TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000189-68.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
APELADO: MAIS LEVE ALIMENTOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE TORRES MARINO RATH - SP221649
Advogado do(a) APELADO: PABLO FERNANDES PANSINI - ES27261-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
em face de r. sentença (fls. 220/223), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da presente “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais”, ajuizada por
MAIS LEVE ALIMENTOS LTDA.
, ora Apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) declarar a inexistência de débitos e a nulidade dos instrumentos de protesto de n.º 1.079.697, 1.079.698 e 1.079.699, referente aos títulos de n.º 196594N01, 196594N02 e 196594N03 (fls. 40/43), bem como (ii) condenar em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (fls. 229/236), requer-se a reforma da r. sentença, estritamente, para minorar o
quantum
relativo aos danos morais, fixando-os no valor dos títulos, os quais perfazem a quantia de R$ 4.831,00 (quatro mil, oitocentos e trinta e um reais).

Contrarrazões id. 6496778, arguindo-se, em trato preliminar, ausência de dialeticidade recursal a ensejar a inadmissibilidade do apelo. No mérito, a Apelada rechaça as teses recursais e, por conseguinte, pugna pelo desprovimento do presente recurso de apelação.

PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Ab initio
, no tocante à alegada ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela Apelada, de logo, registro não prosperar.

Afirma a Apelada que o recurso padece de dialeticidade, porquanto os temas nele vertidos em muito se assemelham aos argumentos outrora delineados pela Apelante, em sede de contestação, de modo que os fundamentos da r. sentença não são, expressamente, combatidos no presente apelo.

A esse respeito, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que
“a mera repetição de peças processuais anteriores não resulta em ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.029.025/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Desse modo, considerando que a irresignação recursal persegue a redução do
quantum
fixado na r. sentença, a título de danos morais, não há falar em ausência de dialeticidade recursal.

Assim, sem maiores digressões, rejeito a preliminar aventada.

MÉRITO

Superados os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se, tão-só, em apurar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
relativo à reparação extrapatrimonial mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

No tocante à responsabilidade civil, é cediço que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do Código Civil).

Por conseguinte,
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, sendo que
“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”
, nos termos do
caput
e do parágrafo único, do art. 944, do Código Civil.

Acerca da matéria em testilha, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preleciona que,
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica
.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). (Grifei).

Na espécie, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença, reconheceu a lesão à honra objetiva da Apelada a partir dos 03 (três) protestos realizados, indevidamente, em seu desfavor, e fixou os danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à luz dos seguintes fundamentos:

“ (....) Decerto que
restou configurado o dano moral
relatado na inicial, em razão da

cobrança indevida
,
visto que

sua inadimplência se tornou pública, impedindo-a de celebrar contratos com os seus fornecedores
, ao passo que suportou indevidamente a fama de mau pagadora quando não o era. (...)

Assim, a indenização deve ser de valor suficiente para alcançar o efeito pedagógico à Requerida,

pelo que

entendo razoável o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.
” (fls. 226/227 – Grifei).

Entrementes, atentando-se às peculiaridades do caso
sub examine
, a meu sentir, o montante fixado para a reparação extrapatrimonial (R$15.000,00) releva-se exorbitante, sendo forçoso acolher o pleito recursal para reduzir os danos morais.

Com efeito, relevando-se as circunstâncias evidenciadas,
in casu
, a capacidade econômico-financeira das partes, a gravidade da repercussão da ofensa (três protestos efetivados e cancelados antes do pagamento), observando-se, também, o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa, reputo satisfatória a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Neste sentido, colaciono hodierno aresto desta Colenda Segunda Câmara Cível, versando sobre caso análogo ao dos autos,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROTESTO INDEVIDO.

DANOS MORAIS IN RE IPSA
.
FIXAÇÃO DO DANO MORAL DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Observa-se que a apelada teve seu nome negativado de forma indevida, eis que restou comprovado nos autos que não contratou os serviços da apelante e ainda assim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Uma vez reconhecida a inversão do ônus da prova, caberia à Apelante provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da Autora, o que não foi demonstrado no caso em tela.

3. Preserva-se
o valor fixado de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, uma vez que o parâmetro jurisprudencial estar de acordo com o caso em análise, bem como respeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 0023210-10.2018.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário:
03/09/2023
). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
lhe dou provimento
, reformando-se em parte a r. sentença apenas para reduzir o
quantum
relativo ao dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)